Tribunal: TJDFT
Processo: 0710340-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA PROFERIDA POR MENSAGEM DE WHATSAPP ENDEREÇADA AO CÔNJUGE DA RECORRENTE. AMEAÇA NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Em suas razões, a autora/recorrente requer a condenação da ré/recorrida ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que as mensagens enviadas pela ré/recorrida ao seu cônjuge, via aplicativo WhatsApp, ofenderam os seus direitos da personalidade. Pugna pela reforma da sentença, a fim de condenar a ré/recorrida ao pagamento de danos morais e à obrigação de fazer, consistente na retratação.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Contrarrazões apresentadas (ID 55268071).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.
4. Na origem, narra a autora/recorrente que, em outubro de 2020 iniciou vínculo afetivo com o ex-marido da ré/recorrida e, em virtude da aproximação com a sua enteada, filha da recorrida, está sofrendo ameaças e difamações. Aduz que a recorrida divulgou diversas imagens de armas de fogo em seu status do WhatsApp como forma de ameaça, assim como enviou mensagens ofensivas ao seu marido, chamando a recorrente de “vagabunda”, “filha da puta” e “rapariga” (ID 55268066 - Págs. 4 e 5).
5. Os termos utilizados pela ré/recorrida na mensagem de áudio, de fato, foram inapropriados e grosseiros. No entanto, os termos chulos foram proferidos no contexto de discussão com o ex-marido, ocasião em que a ré/recorrente - aflita e preocupada com a saúde de sua filha menor - exigia o dever de cuidado do pai, visto que a autora/recorrente teria submetido a menor a tratamento de alisamento de cabelo, procedimento que teria gerado consequências danosas à criança.
6. Os danos morais passíveis de serem indenizados são os que transcendem a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a qual todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e, violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impingem ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado, não em suas expectativas contratuais, mas em sua condição de ser humano. (Acórdão 1394796, 07047326320188070007, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
7. No caso, os termos chulos utilizados nas mensagens enviadas pela ré/recorrida ao ex-marido não podem ser dissociados da causa maior, qual seja, a preocupação de mãe com a saúde da filha menor. E nesse contexto, percebe-se que as palavras proferidas não têm a potencialidade lesiva suficiente para abalar a personalidade da autora/recorrente, de forma a ensejar condenação da ré/recorrida ao pagamento de danos morais. Aliás, as ofensas não ultrapassaram o núcleo familiar da autora/recorrente, afastando qualquer efeito lesivo concreto.
8. Outrossim, no tocante à ameaça, a sentença foi precisa ao reconhecer que “a simples juntada de prints com conteúdo de arma e curso de tiro, que sequer têm qualquer menção à demandante, não tem o condão de gerar o dever de indenizar, razão pela qual não merece acolhida o pleito voltado à reparação dos danos morais”.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.